Tribunal: CARF
Processo: 18404.001693/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.001693/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.450 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NAZÁRIO COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE VIDRO LTDA LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.001693/2010-51
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001693/2010-51

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-55.512 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 19 de fevereiro de
2014 (fls. 79 a 83):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório
Executivo – ADE (fl. 15) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no
123, de 2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2011. Disso o
Interessado teve ciência em 20/09/2010 (fls. 67, 70), vindo a colacionar sua insurgência
em 20/10/2010 (fls. 03/14). Alega, breve síntese: a) Requererá parcelamento; b)
Reclama a suspensão da exigibilidade dos débitos-causa de sua exclusão do Simples
Nacional; c) Pagamento; d) A inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006 (base legal do questionado ADE).
A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 83):
[...] De fato, consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES SIVEX
(documento juntado), sobre dizer dos débitos-causa à expedição do impugnado ADE,
assim atestada "após prazo para regularização" (refere-se ao prazo posto no citado art.
31, § 2o, da LC no 123, de 2006), revela que eles, no curso e até o fim daquele prazo,
subsistiram como antes, isto é, na condição de terem sua exigibilidade não suspensa.
D'outro tanto, diga-se que a presente instância de julgamento não é hábil ao deslinde de
pedidos de parcelamento. A dizê-lo estão os arts. 224, XXV, 226, inciso XIV, 228,
inciso XII, 229, § 3o, inciso V, 231, inciso VIII, vis a vis com o art. 233, todos do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,
com a redação conferida pela Portaria MF no 1.403, de 3 de outubro de 2013. Sobre a
alegada inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, retome-se a cita antes feita ao julgamento do RE 627.543 – RS. Demais disso, não
custa lembrar que os importes anotados explicitamente, diga-se como devidos no corpo
do discutido ADE são débitos do Simples Nacional, assim informados pelo próprio
Interessado na respectiva DASN, declaração que "constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não
tenham sido recolhidos resultantes da informações nela prestadas", como adianta-se no
art. 25, § 1o, da LC no 123, de 2006.
Isso considerado, o presente voto é pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO do
Contribuinte.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/SP1 decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001693/2010-51

Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 90 a 101), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 102 a 105).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SP1, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2011.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 14 de abril de 2014,
fl. 88, face ao recebimento da intimação datada de 24 de abril de 2014, fl. 89), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte ser inconstitucional sua exclusão do Regime
Tributário do Simples Nacional em razão de débitos tributários.
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001693/2010-51

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento e comprovada a existência de
débitos com exigibilidade não suspensa, e ainda, levando em conta que o inciso V do artigo 17
da lei complementar 123/2006 veda o recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional a
contribuintes em situação de inadimplência, concluo que a exclusão foi efetuada em consonância
com a legislação em vigor à época dos fatos.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/STS n. 444061, de 1o de setembro
de 2012 (fl. 15), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 3o c/c inciso I do artigo 5o, ambos da Resolução CGSN no 15 de
2007, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 78,
conforme documento do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES, de 11 de
fevereiro de 2014:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001693/2010-51

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Ademais, acerca do oferecimento de bem como garantia a fim de obter Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, salienta-se que a presente instância de julgamento não é hábil
ao deslinde de pedidos de garantias.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade ou quitação do
débito tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão
pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar relativa a inconstitucionalidade da
exclusão do Regime Tributário do Simples Nacional em razão de débitos tributários e, no mérito,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001693/2010-51

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital